Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos requeridos e de recurso adesivo interposto pelo autor, em face à sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio e em sede de reconvenção. Em suas contrarrazões à apelação, o autor/reconvindo arguiu ausência de “interesse de agir” (rectius, interesse recursal), ao argumento de que a pretensão reconvencional “foi devidamente albergada na r. sentença” (ID. 50827357). Em observância ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, do CPC, intimem-se os réus/reconvintes para que, no prazo de dez dias, manifestem-se a respeito de seu interesse recursal, uma vez que o próprio autor/reconvindo reconheceu que a sentença lhe condenou ao pagamento, pro rata, de TODAS as despesas do imóvel até sua venda, dentre as quais as tarifas de energia elétrica e de água, além do IPTU. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 27de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12